Tribunal: STF
Processo: Rcl 57724
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Vistos (doc. 48).



    Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado pela reclamante. Em síntese, sustenta que o processo de origem estaria na iminência de transitar em julgado, o que, segundo entende, poderia “acarretar prejuízo processual, diligências, atos e despesas processuais indevidos, além de evidente desobediência ao que já se firmou na decisão da ADC 48”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Em que pese as alegações formuladas, não se vislumbra risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão de tutela ptovisória de urgência. Isto porque o superveniente trânsito em julgado do processo de origem não tem o condão de tornar prejudicada a reclamação (CPC, art. 988, §6º). 



    Ademais, já houve a citação da parte beneficiária, o que indica que o mérito da ação poderá ser julgado em futuro próximo. 



    Ex positis, indefiro o pedido. 



    À Secretaria, para que aguarde o transcurso do prazo de apresentação da contestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente